Tribunal: TJMT
Processo: 1010615-77.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010615-77.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[WILLIAN DOS SANTOS - CPF: 040.598.131-76 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado na alegação de sequelas decorrentes de acidente de trabalho sofrido em 31/08/2021. A sentença, com base em perícia judicial, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa e condenou o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas oriundas de acidente de trabalho acarretaram redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito necessário para concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial, elaborado por médico especializado em Medicina Legal e Perícia Médica, constatou quadro clínico estabilizado, ausência de comprometimento funcional significativo e plena capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais do autor.

4.

Ainda que identificadas sequelas físicas (cicatriz e artralgia), o perito concluiu, com base em exame físico detalhado e análise documental, que tais alterações não implicam limitação funcional nem redução da capacidade laboral, afastando o preenchimento dos requisitos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

5.

Os atestados médicos particulares, por serem unilaterais e desprovidos de contraditório, não possuem força probatória superior à perícia judicial imparcial e tecnicamente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração objetiva da redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, nos termos do Tema 416 do STJ, o que não foi comprovado no caso concreto.

7.

O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando não há dúvida razoável sobre a ausência de incapacidade, sob pena de conceder benefício em desconformidade com os requisitos legais.

8.

O juiz, embora não esteja vinculado ao laudo pericial, pode formar seu convencimento com base nas provas dos autos, sendo a perícia judicial o meio tecnicamente mais qualificado para aferição da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que resulte em redução da capacidade laborativa habitual do segurado.

2.

A ausência de comprometimento funcional atestada por perícia judicial afasta o direito ao benefício, ainda que haja sequela decorrente de acidente de trabalho.

3.

Laudo pericial conclusivo e tecnicamente fundamentado prevalece sobre atestados médicos unilaterais na aferição da capacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/1991, arts. 59 e 86; CPC, arts. 371, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.08.2010 (Tema 416); STJ, REsp 1.865.553/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023 (Tema 1059); TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1012293-64.2021.8.11.0002, rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, j. 27.05.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, apresentado por Willian dos Santos, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, fundado na alegada sequela decorrente de acidente de trabalho sofrido em 31/08/2021.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que restaram devidamente comprovadas a ocorrência de acidente de trabalho em 31/08/2021; a concessão indevida do benefício na espécie 31, quando deveria ser classificado como espécie 91 – auxílio-doença acidentário; e a persistência de quadro incapacitante, conforme diversos atestados médicos particulares acostados aos autos.

Insurge-se, ainda, contra o laudo pericial oficial, que concluiu pela ausência de incapacidade laboral, alegando que este diverge das demais provas documentais, bem como que foi juntado aos autos cerca de 10 meses após sua realização e não poderia ser considerado absoluto, ante a existência de outros elementos de prova.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 304379885, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Willian dos Santos insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele apresentada, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que o Apelante, auxiliar de expedição, com 31 anos de idade, sofreu acidente de trabalho em 31 de agosto de 2021, quando foi atingido por empilhadeira durante o exercício de suas funções laborais, resultando em fratura do membro inferior esquerdo.

Em decorrência do infortúnio, o Instituto Nacional do Seguro Social concedeu benefício de auxílio-doença comum (espécie 31) em 19 de outubro de 2021, o qual foi cessado em 16 de março de 2022, data em que foi realizada perícia médica administrativa.

Inconformado com a cessação do benefício e alegando persistência da incapacidade laboral, o requerente ajuizou a presente ação previdenciária, sustentando que permanece incapacitado para o trabalho em razão das sequelas do acidente.

Na petição inicial, o Autor postulou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, para restabelecimento imediato do benefício, bem como, ao final, o julgamento de procedência total dos pedidos para restabelecer o auxílio-doença reconhecendo tratar-se de benefício acidentário (espécie 91), com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Subsidiariamente, requereu a concessão de auxílio-doença desde a data de início da incapacidade ou da efetiva constatação da incapacidade temporária.

O Juízo singular, ao decidir a ação, com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

“Por fim, considerando que o laudo pericial não constatou a existência de incapacidade permanente para o exercício das atividades anteriormente desempenhadas pelo(a) requerente, não há fundamento para a concessão de aposentadoria por invalidez, de modo que esse pedido não merece acolhimento.

Destaque-se que, apesar de o juiz não estar vinculado ao laudo pericial, este constitui o principal meio de prova para o deslinde de ações acidentárias, especialmente quando elaborado por profissional especializado e de forma imparcial, como ocorreu no presente caso.

Assim, não comprovada a incapacidade para o trabalho, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil – CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por William dos Santos.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo civil.

Condeno
a parte autora ao pagamento de verba honorária ao patrono da parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 4o, III),
suspendendo-se
a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. (id. 292102902).

A controvérsia recursal concentra-se na alegada contradição do laudo pericial e na suficiência das sequelas constatadas para caracterizar redução da capacidade laborativa que justifique a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Enquanto que o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima. Em ambos os casos, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Assim, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Dessarte, a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.

No caso dos autos, a perícia médica judicial foi realizada por profissional especializado em Medicina Legal e Perícia Médica, nomeado pelo juízo e submetido ao contraditório.

O laudo pericial, id. 292102892, elaborado após exame clínico detalhado e análise da documentação médica, apresenta conclusões técnicas claras e fundamentadas sobre a condição atual do periciando.

O laudo pericial apresentou diagnóstico de artralgia crônica no joelho esquerdo (CID M25.5), porém constatou que o quadro clínico encontrava-se estabilizado, sem comprometimento funcional que pudesse incapacitar o autor para suas atividades laborativas habituais.

Reconheceu, ainda, em exame físico, bom estado geral, força e tônus muscular preservados nos membros inferiores, mobilidade articular dos joelhos e tornozelos preservada e simétrica, ausência de sinais flogísticos ou instabilidade articular.

Identificou apenas cicatriz escoriativa na face anterior do joelho esquerdo, sem sinais inflamatórios, concluindo pela ausência de comprometimento funcional que pudesse incapacitar o periciando para suas atividades laborativas habituais.

Após avaliação clínico-pericial completa, o
expert
foi categórico ao concluir que o periciando "
Apresenta patologia estabilizada clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual. (quesito 6)
".

Quando questionado especificamente sobre limitações para o exercício de atividade laboral, respondeu de forma inequívoca:
“
Não constatado.” (quesito 11)
". (id. 292102892)

Veja-se que ao responder os quesitos elaborados pelo Requerente, se “É possível afirmar que o autor está apto a desenvolver normalmente qualquer atividade laboral? Há redução da capacidade? A resposta do perito no quesito 10: “
Sim. Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.”

Como é cediço, o perito deve avaliar se as alterações, alegadas em razão do acidente de trabalho, comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse sentido, nada obstante o entendimento consolidado no REsp 1.109.591/SC, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a lesão, desde que implique redução da capacidade laborativa, esse precedente, contudo, não afasta a necessidade de comprovação efetiva da redução da capacidade para o trabalho, requisito essencial e inafastável previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

A jurisprudência da Corte Superior, embora reconheça a dispensabilidade de incapacidade grave, condiciona a concessão do benefício à demonstração inequívoca de que as sequelas do acidente efetivamente reduzem a capacidade laborativa do segurado.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos fáticos necessários à aplicação do entendimento jurisprudencial invocado.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

No presente caso, o perito nomeado pelo juízo possui especialização em Perícia Médica, conferindo especial credibilidade técnica às suas conclusões.

O Recorrente alega que existem nos autos atestados médicos que comprovariam a incapacidade laboral, argumentando haver divergência entre tais documentos e as conclusões do laudo pericial.

Todavia, os atestados médicos particulares, embora constituam elementos de prova, não possuem o mesmo valor probatório da perícia judicial realizada por profissional imparcial e tecnicamente habilitado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os atestados médicos unilaterais têm valor probatório limitado, especialmente quando confrontados com laudo pericial conclusivo elaborado por
expert
nomeado pelo juízo.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

O artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No presente caso, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Nessa linha, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, tal orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

O princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

No caso dos autos, não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do princípio supracitado implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

No caso concreto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema no 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema no 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025).

Diante do exposto, verifica-se que, embora tenham restado comprovados o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas permanentes, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025